Tribunal: TJPA
Processo: 0015515-88.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I E II, DO CÃDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA â PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) DIAS MULTA, REGIME FECHADO â PUGNA A DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, PARA MODALIDADE SIMPLES â InocorrÃªncia. Verifica-se dos autos, que as qualificadoras foram confirmadas pela vÃtima em sede judicial, quando narrou que foi assaltada por dois agentes, sendo que um deles portava arma de fogo, corroborada pelos depoimentos testemunhais, todos sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 14 deste EgrÃ©gio Tribunal. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES OU EXCLUIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, PELO RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM â ImprocedÃªncia. De igual forma, nÃ£o hÃ¡ como absolver o apelante do crime de corrupÃ§Ã£o de menor, pois devidamente comprovada pelo depoimento da vÃtima, quando narrou em sede judicial que foi assaltada por duas pessoas, sendo que um deles portava arma. Aliado ao depoimento do prÃ3prio apelante, que negou a autoria delitiva e imputou a conduta unicamente ao menor, aduzindo que fora o adolescente que se utilizou da arma de fogo. Dessa maneira, devidamente comprovada a participaÃ§Ã£o do menor no crime de roubo, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como absolver o apelante das sanÃ§Ãμes punitivas do artigo 244 â B, do ECA, tampouco reconhecer o bis in idem pelo concurso de pessoas e condenaÃ§Ã£o por corrupÃ§Ã£o de menor, isso porque enquanto o crime de roubo tutela o patrimÃ ́nio, o delito de corrupÃ§Ã£o de menores tutela a integridade moral da crianÃ§a ou adolescente, ou seja, tutelam objetos jurÃdicos distintos. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â InsubsistÃªncia. O apelante nÃ£o confessou a sua participaÃ§Ã£o no crime, ao contrÃ¡rio, imputou toda a aÃ§Ã£o delitiva, ao adolescente, razÃ£o pela qual o juÃzo sentenciante, nÃ£o se utilizou das declaraÃ§Ãμes para condenaÃ§Ã£o. DETRAÃÃO PENAL â Impossibilidade. MatÃ©ria afeta ao juÃzo da execuÃ§Ã£o penal. READEQUAÃÃO DO REGIME â ProcedÃªncia. Deve ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, uma vez, que o juÃzo a quo, sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o estabeleceu no regime fechado, assim, nos termos do artigo 33, Â§2Âº, âbâ, do CP, compatÃvel com a pena estabelecida na sentenÃ§a condenatÃ3ria. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razÃμes recursais.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: EMERSON DE SOUZA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015515.88-2017.8.14.0010

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) DIAS MULTA, REGIME FECHADO - PUGNA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, PARA MODALIDADE SIMPLES - Inocorrência. Verifica-se dos autos, que as qualificadoras foram confirmadas pela vítima em sede judicial, quando narrou que foi assaltada por dois agentes, sendo que um deles portava arma de fogo, corroborada pelos depoimentos testemunhais, todos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES OU EXCLUIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, PELO RECONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM -
Improcedência. De igual forma, não há como absolver o apelante do crime de corrupção de menor, pois devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, quando narrou em sede judicial que foi assaltada por duas pessoas, sendo que um deles portava arma. Aliado ao depoimento do próprio apelante, que negou a autoria delitiva e imputou a conduta unicamente ao menor, aduzindo que fora o adolescente que se utilizou da arma de fogo. Dessa maneira, devidamente comprovada a participação do menor no crime de roubo, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 244 - B, do ECA, tampouco reconhecer o
bis in idem
pelo concurso de pessoas e condenação por corrupção de menor, isso porque enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, ou seja, tutelam objetos jurídicos distintos. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Insubsistência. O apelante não confessou a sua participação no crime, ao contrário, imputou toda a ação delitiva, ao adolescente, razão pela qual o juízo sentenciante, não se utilizou das declarações para condenação. DETRAÇÃO PENAL - Impossibilidade. Matéria afeta ao juízo da execução penal. READEQUAÇÃO DO REGIME - Procedência. Deve ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, uma vez, que o juízo
a quo,
sem qualquer fundamentação estabeleceu no regime fechado, assim, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP, compatível com a pena estabelecida na sentença condenatória. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.
Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BREVES
APELANTE: EMERSON DE SOUZA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0015515.88-2017.8.14.0010
R e l a t ó r i o

EMERSON DE SOUZA PEREIRA, interpôs o presente recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Consta da denúncia, que no dia 30 de novembro de 2017, na Churrascaria ¿Rango Cordeiro¿, de propriedade da vítima Edileno Rodrigues Nascimento, o ora denunciado, juntamente com o menor Huilem Barbosa dos Santos, vulgo ¿Beco¿, subtraiu, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola, modelo G2 e uma carteira porta cédula, contendo documentos pessoais, cartões do Banco do Brasil e Bradesco e uma quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

E ainda, que Emerson e o menor Huilem, haviam roubado a motocicleta de Amiraldo Miranda, um pouco antes de cometerem o delito em questão, inclusive utilizando o veículo roubado para garantirem êxito no delito.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Emerson de Souza Pereira, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, c/c artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de 06 (nove) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade simples, alegando a ausência de perícia na arma, para confirmar o seu emprego, bem como inexistência de provas quanto a participação da terceira pessoa. Requer, ainda, a absolvição do crime de corrupção de menores ou que seja considerado o ¿bis in idem¿, excluindo-se a majorante do concurso de pessoas. Alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ao final, a realização da detração penal, para fins de readequação do regime, para o aberto, bem como o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, apenas para modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade simples, face a ausência de perícia na arma, para confirmar o seu emprego, bem como inexistência de provas quanto a participação da terceira pessoa, contudo, verifica-se dos autos, que as qualificadoras foram confirmadas pela vítima em sede judicial, quando narrou que foi assaltada por dois agentes, sendo que um deles portava arma de fogo, corroborada pelos depoimentos testemunhais, todos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, não há como desclassificar o delito para sua modalidade simples, uma vez a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal, dispõe que ¿é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova, passa a ser comprovado, o seu efetivo emprego na pratica delitiva.¿

De igual forma, não há como absolver o apelante do crime de corrupção de menor, pois devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, quando narrou em sede judicial que foi assaltada por duas pessoas, sendo que um deles portava arma. Aliado ao depoimento do próprio apelante, que negou a autoria delitiva e imputou a conduta unicamente ao menor, aduzindo que fora o adolescente que se utilizou da arma de fogo.

Dessa maneira, devidamente comprovada a participação do menor no crime de roubo, razão pela qual não há como absolver o apelante das sanções punitivas do artigo 244 - B, do ECA, tampouco reconhecer o
bis in idem
pelo concurso de pessoas e condenação por corrupção de menor, isso porque a agravante não leva em conta a idade do agente, apenas majora a reprimenda em razão do crime ter sido cometido por mais de uma pessoa, enquanto que o delito específico do artigo 244 - B, do ECA, visa proteger a integridade moral do menor, tratando-se de bens jurídicos diferentes, ou seja, enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto não se verifica
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.

Colaciono julgado nesse sentido:
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (2X CONSUMADO e 1X TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (3X CONSUMADO), TODOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MÉRITO.
Omissis...
4ªTESE: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA - Estamos diante do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores, logo se trata de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto não se verifica bis in idem na condenação do apelante nos termos da sentença, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos. Não é cabível a aplicação do princípio da consunção, medida em que as condutas atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não havendo relação de dependência, nem constituindo fase de preparação ou execução entre eles, podendo ser praticados isoladamente, sem qualquer relação de subordinação.

Omissis...
(2020.01907388-21, 214.215, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo não assistir razão ao apelante, posto que não confessou a sua participação no crime, ao contrário, imputou toda a ação delitiva, ao adolescente, razão pela qual o juízo sentenciante, não se utilizou das declarações para condenar o apelante.

Não há como realizar a detração penal, por entender esta relatora, que se trata de matéria afeta a execução penal, consoante julgados desse Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA - APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência. O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Inocorrência. Devidamente reconhecido e aplicado pelo juízo a quo, em que reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência. O apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, pois conforme consignado na sentença condenatória, o juiz entendeu inviável a sua aplicação, considerando que a primariedade do apelante, encontra-se maculada, visto que existem diversas denúncias de que o apelante vende drogas na área, fazendo da traficância, o seu meio de vida, afastando a possibilidade de incidência, denotando se dedica às atividades criminosas.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2020.02112451-06, 214.638, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Por outro lado, deve ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, uma vez, que o juízo
a quo,
sem qualquer fundamentação estabeleceu no fechado, ou seja, mais gravoso, apenas aduziu:
¿(...) Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado, havendo circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, c/c §3°, do CP.¿,
portanto, deve ser readequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP, compatível com a pena estabelecida na sentença condenatória.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para readequar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

É como voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA